Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708431-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator